Tribunal: STF
Processo: RE 1352588
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário não apresenta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 327, caput, do Regimento Interno, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    Em caso análogo e cujo acórdão recorrido já foi publicado na vigência do novo estatuto processual, o Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu por incognoscível o apelo extremo em que se observava a mesma circunstância destes autos. Veja a ementa do julgado com meu destaque:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020)



    Nesse mesmo sentido, há, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.108.155, ministro Edson Fachin; ARE 1.261.856, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.263.152 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.263.236, ministra Cármen Lúcia; RE 1.273.860, ministra Rosa Weber; entre outros.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do do CPC, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor parte recorrida – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, cito os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019.



    Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator